Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 784. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837311, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
2. O reconhecimento da violação de direito subjetivo à nomeação em concurso público depende de avaliação probatória em juízo de cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso concreto, o agravante, embora tenha juntado documento comprobatório da sua aprovação em concurso público, deixou de informar em que posição se encontra na lista de aprovados e o número de candidatos nomeados até o momento. Desse modo, não se constata, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios mínimos ou de provas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
4. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, é inviável a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.